Tribunal: TJDFT
Processo: 0745081-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE.
1. Não há que se falar em violação de domicílio quando o ingresso policial no domicílio ocorreu de forma consentida, mesmo que, para verificação de situação distinta daquela que resultou na prisão em flagrante, ante o descobrimento fortuito de provas.
2. É possível e consideram-se válidas as provas encontradas fortuitamente (Princípio da Serendipidade) em busca domiciliar, ainda que sem vinculação com a finalidade inicial da diligência, salvo se demonstrada ilegalidade no procedimento policial ou realização de atividade exploratória, o que não ocorreu na circunstância examinada.
3. Recurso não provido.